Tribunal: TCU
Processo: 005.757/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5545/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 3 ( três ) quadras esportivas escolares cobertas, situadas em: 1 ) 60704 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 Rua Projetada A Sítio União Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.868,46 2 ) 60705 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 Rua Projetada B Sítio João Leite Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.978,34 3 ) 60706 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 Rua Projetada A Sítio Garrincha Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.941,46 (no da TCE no sistema: 100/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5391/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tendo como responsável Jorge Silva Dantas, ex-prefeito do Município de Pão de Açúcar/AL (gestões 2013-2016 e 2021-2024), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 5545/2013 (peça 7), o qual objetivava a "construção de três quadras esportivas escolares cobertas" na municipalidade. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 33 a 36) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.757/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pão de Açúcar/AL. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.